Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito fiscal - Município de São Paulo - ISS - Construção Civil - Exigência de recolhimento de diferença de ISS que se mostra descabida - Imposto que deve ser recolhido com base no preço do serviço - Alteração da base de cálculo por Portaria, através de pauta mínima - Impossibilidade - Afronta ao princípio da legalidade e hierarquia das normas - Comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito fiscal - Município de São Paulo - ISS - Construção Civil - Exigência de recolhimento de diferença de ISS que se mostra descabida - Imposto que deve ser recolhido com base no preço do serviço - Alteração da base de cálculo por Portaria, através de pauta mínima - Impossibilidade - Afronta ao princípio da legalidade e hierarquia das normas - Comprovação da autora de que houve o recolhimento do tributo, através da retenção nas notas fiscais - Laudo de engenharia que não se presta para descredibilizar os valores declarados pela contribuinte - Inexistência de prova, seja no âmbito administrativo ou judicial, de que os registros contábeis são omissos ou não merecem fé - Documentação carreada aos autos demonstrando que a apelante fez prova de que realizou a devida retenção do tributo quando da emissão das notas fiscais, com base no valor do serviço, efetivamente contratado (fls. 71/1.150). Perícia de engenharia que se limitou a verificação do custo hipotético da obra sem, no entanto, imiscuir-se na relação jurídica contratual realizada que originou o lançamento e, mesmo assim, não foi identificada discrepância relevante entre o valor da mão-de-obra declarada e aquela indicada por ocasião da emissão da DTCO, apta a ensejar a cobrança da diferença de ISS - Inversão do ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido.